Tribunal: TJDFT
Processo: 0710471-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710471-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, FAST SHOP S.A APELADO: FAST SHOP S.A, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELADO: FAST SHOP S.A, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre sobre as preliminares arguidas em sede de contrarrazões (ID 88613124). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator